Tribunal: TJES
Processo: 5000379-07.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000379-07.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LINDOMAR AMARO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000379-07.2024.8.08.0068

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LINDOMAR AMARO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA SOBRE PROPRIEDADE PRIVADA SEM ANUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou a retirar fiação instalada sobre o imóvel do autor, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da ocupação indevida da propriedade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
há necessidade de perícia técnica, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais;
(ii)

houve regularidade administrativa e autorização para a instalação do cabeamento; e
(iii)
a situação fática configura dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de incompetência, uma vez que o acervo documental nos autos é suficiente para o deslinde da causa, tornando desnecessária a prova pericial.

A relação jurídica é de consumo, com responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, fundamentada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF/88).

A recorrente não comprovou a existência de servidão de passagem ou autorização do proprietário para a instalação da rede sobre o imóvel, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

A manutenção de fiação sobre propriedade privada sem consentimento viola o direito constitucional de propriedade (art. 5º, XXII, CF/88) e impede o uso regular do bem.

O dano moral restou configurado ante a falha na prestação do serviço e a insegurança gerada, sendo mantido o valor fixado na origem por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

1)
A instalação de cabeamento de rede elétrica sobre propriedade privada, sem a devida comprovação de anuência do proprietário ou de regular constituição de servidão de passagem, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço público.
2)
A ocupação indevida do espaço aéreo de imóvel particular por concessionária de energia enseja a obrigação de remover a fiação e o dever de indemnizar por danos morais, face à violação do direito de propriedade e à restrição do uso pleno do bem pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXII; art.

37, § 6º.

Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, I e VI; art.

14.

Lei nº 8.987/1995, art.

6º, § 1º.

CPC, art. 373, II; art.

487, I.

Lei nº 9.099/1995, arts.

43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362.

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11 e nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

Relatório

A parte requerida/recorrente EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por LINDOMAR AMARO, que assim decidiu: “
Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) condenar a empresa requerida, a retirar as instalações elétricas que atravessam o imóvel da parte autora, com endereço acostado no id. 45038076 e 53837120, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de demais penalidades cíveis, administrativas ou penais decorrentes do descumprimento desta ordem; b) condenar a empresa requerida, a indenizar a parte Autora, a título de dano moral, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido de acordo com a súmula 362 do STJ e juros de mora a partir da citação de 1% ao mês e a se abster definitivamente de efetuar o corte de energia elétrica pelos fatos narrados nestes autos, sob pena de incorrer, respectivamente, na multa cominatória já aplicada nos autos..
”

Em sede recursal (ID 15518403), o recorrente alega preliminar de incompetência dos juizados especiais, e no mérito, regularidade em sua conduta, legitimidade do procedimento administrativo para instalação do cabeamento no local, pelo que requer a reforma da sentença pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais em sua totalidade.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso inominado - ID 15518410.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, eis que o recebo apenas no efeito devolutivo, pois não vislumbro a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano, nos termos do art. 1.012 , § 4º , do CPC e do art. 43 da Lei nº 9.099 /95.

No que diz respeito
a
preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas.
Assim, rejeito a preliminar indigitada
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

Compulsando os autos, verifico que os pedidos formulados pela parte Recorrida na exordial, consistiram na obrigação de fazer para determinar a retirada pela recorrente, do cabeamento da rede elétrica instalada indevidamente sobre a propriedade do requerente/recorrido impedindo o uso regular da propriedade, bem como indenização material e moral.

Como é cediço, a concessionária de energia elétrica se enquadra como fornecedora de serviços e, portanto, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 37, § 6°, da CF c/c art. 14 do CDC).

Dito isso, não resta dúvidas que a conduta da ré configurou ato ilícito, pois deixou de observar o direito constitucional de propriedade da parte recorrida, entabulado no artigo 5º, XXII da CRFB/88, assim como a legislação de regência prevista no art. 6º , §1º , da Lei nº 8.987 /95, uma vez que se trata de serviço público essencial e deve ser prestado adequadamente:

Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

No mesmo sentido, o artigo 6º da lei 8078/90 estabelece os direitos básicos do consumidor, entre eles proteção da vida e saúde, como se depreende da sua literalidade abaixo,
in verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

Encontram-se presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva por parte da ré, quais sejam: conduta, dano e nexo de causalidade entre ambas, haja vista falha na prestação do serviço, prevista no artigo 14, §1º, da lei 8078/90, que considera serviço defeituoso aquele que não fornece segurança ao consumidor considerando o resultado e os riscos esperados:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: (...) II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

As circunstâncias fáticas configuram claro defeito na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14, § 1º do CDC, haja vista que não houve comprovação pela recorrente, de sua tese defensiva, no sentido de que a instalação do cabeamento da rede elétrica era previamente existente em relação a edificação existente sob a propriedade do recorrido e que fora autorizado previamente por proprietário anterior, de modo a impedir o seu livre uso espacial, pois limita a construção a determinada altura estabelecida pela recorrente de forma indevida, como se depreende dos documentos de ID 15518400.

As alegações da recorrente no sentido de regularidade do procedimento administrativo e obrigação impossível não merecem prosperar, uma vez que os termos de servidão de passagem assinados e indicados nas razões recursais (ID 15518403 – pag. 9), não foram assinados pela parte recorrida.

Ademais, a concessionária não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, limitando-se a afirmar a inexistência de falaha na prestação dos serviços, sem demonstrar, contudo, outras provas técnicas idôneas, a veracidade de suas alegações.

Destarte, a manutenção da sentença, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau, com a condenação pelos danos morais, diante da falha na prestação dos serviços evidenciada, é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que deve ser mantido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 3.000,00, (três mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)